Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. LIDE RELACIONADA A DIREITOS INDISPONÍVEIS. REVELIA DO ENTE DISTRITAL. EFEITOS MATERIAIS INAPLICÁVEIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. IMPLICAÇÃO PROCESSUAL NEGATIVA À PARTE AUTORA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE ATENDIDA PELO DISTRITO FEDERAL DE REUNIR AOS AUTOS A NECESSÁRIA PROVA DOCUMENTAL. PERÍCIA. LAUDO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO DE CUIDADO NÃO CARACTERIZADA. USO EVIDENCIADO PELO EXAME TÉCNICIO DOS MEIOS ADEQUADOS DA TÉCNICA E DA CIÊNCIA. NOVA PERÍCIA. INCONFORMISMO COM A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
2. Assim, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de inversão do ônus probatório quando verificada situação processual em que o Distrito Federal atendeu à responsabilidade de reunir aos autos os documentos indispensáveis à realização da prova pericial a ser produzida para elucidação de fato complexo. Também não a caracteriza o indeferimento de postulação para que nova prova pericial seja produzida, quando o exame técnico realizado e devidamente consubstanciado em Laudo Pericial claro, objetivo e conclusivo (art. 480 do CPC), leva à convicção de ausência de erro médico e de nexo normativo por suposta omissão de cuidado. Menos ainda há que se falar em cerceamento de defesa quando, em obediência à lei, deixa o magistrado de aplicar os efeitos materiais da revelia a situação litigiosa relacionada a direitos indisponíveis e em que é parte o Distrito Federal (art. 345, II, do CPC).
3. Mácula consistente em cerceamento de defesa não caracterizada, porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação da fase de instrução do feito; ao revés, revelam-se suficientes os elementos de convicção reunidos, notadamente à luz da higidez de prova técnica produzida.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.